Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706443-88.2023.8.07.0020 RECORRENTE: HIRROLINGTON RODRIGUES VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CAC. ATUAÇÃO EM DESACORDO COM A NORMA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incorre no crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, o CAC que atua em desconformidade à regulação normativa, pois porta e transporta arma de fogo e munições de uso permitido fora dos limites do percurso entre o local da prática desportiva e o local de guarda do artefato. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de que restou comprovado nos autos que o acusado possuía certificado de registro da arma em tela, a qual foi adquirida de forma legal. Afirma que, ainda que não estivesse portando a guia de trânsito no momento da abordagem, tal irregularidade não possui o condão de atrair a tipicidade do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025